Tribunal: TJPA
Processo: 0801243-51.2024.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11924 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801243-51.2024.8.14.0094

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

APELADO: LAURILENE DE JESUS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0801243-51.2024.8.14.0094

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

APELADA: LAURILENE DE JESUS DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL FEDERAL. REPASSES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NATUREZA DE VERBA DE CUSTEIO E INVESTIMENTO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA PARA PAGAMENTO DIRETO AO SERVIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E À RESERVA DE LEI. ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ISENÇÃO DE CUSTAS DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Santo Antônio do Tauá contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá, que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de incentivo financeiro adicional federal formulado por servidora pública, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, condenando o ente municipal ao pagamento das parcelas referentes aos anos de 2019 a 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir:

a) se os repasses federais a título de incentivo financeiro adicional, instituídos por portarias do Ministério da Saúde, geram direito subjetivo ao pagamento direto e automático aos Agentes Comunitários de Saúde;

)b) se a instituição de vantagem remuneratória para servidores públicos municipais prescinde de lei local específica; e

)c) se o Município possui isenção legal quanto ao pagamento de custas processuais na Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Incentivo Financeiro Adicional, previsto inicialmente na Portaria nº 1.350/2002-GM/MS e mantido por regulamentações posteriores, possui natureza de transferência voluntária da União aos Municípios, destinada ao fortalecimento das políticas de saúde básica e à manutenção do programa de agentes de saúde, não ostentando natureza salarial ou remuneratória pessoal automática.

4. De acordo com o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, a remuneração dos servidores públicos e a fixação de qualquer vantagem pecuniária somente podem ocorrer mediante lei específica, observada a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo em cada esfera de governo. Portarias ministeriais, por serem atos administrativos infralegais, não possuem força normativa para criar obrigações remuneratórias diretas aos entes federados subnacionais.

5. No caso concreto, o Município de Santo Antônio do Tauá demonstrou a inexistência de legislação local que autorize o repasse desses valores federais diretamente como acréscimo nos vencimentos da servidora, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão sob pena de violação aos princípios da legalidade administrativa e da separação dos poderes.

6. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o incentivo adicional federal não constitui "14º salário" nem parcela salarial devida ao servidor sem o devido respaldo em lei municipal autorizadora.

7. A Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas processuais e emolumentos no âmbito do Estado do Pará, por força do disposto no artigo 15, alínea 'g', da Lei Estadual nº 5.738/1993.

Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a decisão de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Tese de julgamento:

1. O incentivo financeiro adicional federal repassado pela União aos Municípios tem finalidade de custeio das políticas públicas de saúde e não gera, por si só, direito subjetivo ao pagamento direto aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias.

2. A criação ou alteração de vantagens remuneratórias a servidores públicos exige a edição de lei específica municipal, sendo vedada a instituição de verba salarial por meio de portarias ministeriais ou outros atos infralegais.

Referências:

Constituição Federal, art. 37, X ; Lei Federal nº 11.350/2006; Lei Estadual nº 5.738/1993, art. 15, 'g'; TJPA, Apelação Cível nº 0800183-87.2024.8.14.0144 ; TJPA, Apelação Cível nº 0005847-36.2018.8.14.0050 .

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá , que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de incentivo financeiro adicional formulado por
LAURILENE DE JESUS DOS SANTOS
, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: a) Condenar o Município de Santo Antônio do Tauá ao pagamento do valor de R$ 9.264,00 (nove mil duzentos e sessenta e quatro reais), referente às parcelas do incentivo adicional dos anos de 2019 a 2023, conforme valores indicados nas Portarias Ministeriais, a serem corrigidos monetariamente a partir de cada vencimento e acrescidos de juros de mora desde a citação; b) Reconhecer a prescrição da verba relativa ao ano de 2018, no valor de R$ 1.014,00, extinguindo o pedido correspondente com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC; c) Condenar o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (...)”

Na petição inicial
(ID 30709280)
, a autora narrou ser servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde (ACS) desde fevereiro de 2006. Sustentou que a União, por intermédio do Ministério da Saúde, instituiu repasses anuais a título de incentivo adicional, correspondentes a uma parcela extra no último trimestre de cada ano. Alegou que o ente municipal, embora recebesse os recursos federais, omitiu-se no repasse direto à servidora entre os anos de 2018 e 2023, totalizando uma pretensão de R$ 10.278,00. Ao final, requereu a condenação do Município ao pagamento do valor apontado, além da obrigação de apresentar contracheques não disponibilizados.

O magistrado de primeiro grau, na sentença de ID 30709311, reconheceu a prescrição da parcela referente ao ano de 2018. No mérito, fundamentou que o incentivo adicional possui natureza de parcela suplementar destinada especificamente aos agentes, podendo ser implementada por ato infralegal ministerial. Assim, condenou o Município ao pagamento de R$ 9.264,00, relativos aos exercícios de 2019 a 2023, acrescidos de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

Inconformado, o Município de Santo Antônio do Tauá interpôs apelação (ID 30709312). Em suas razões, argumentou a inexistência de vantagem específica a ser paga diretamente aos servidores, destacando que os repasses federais possuem natureza orçamentária para o custeio de políticas de saúde. Sustentou a necessidade de lei municipal específica para a criação de qualquer parcela remuneratória, sob pena de violação ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Requereu, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais, dada a isenção legal.

A apelada, apesar de intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certidões de ID 30709316 e 30709317.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 34779530 , manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. O
parquet
ressaltou que as portarias ministeriais não são atos legítimos para instituir verba remuneratória, sendo indispensável lei local específica para autorizar o pagamento direto aos agentes de saúde .

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) quanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), o recurso deve ser conhecido.

No tocante à tempestividade, verifica-se que o Município interpôs o apelo dentro do prazo legal. Deve-se considerar que a Fazenda Pública goza da prerrogativa de prazo em dobro para todas as suas manifestações, conforme prescreve o artigo 183 do Código de Processo Civil.

Quanto ao preparo, o ente público municipal é isento do recolhimento, nos termos do artigo 1.007, § 1º, do CPC.

Dessa forma, conheço da apelação cível e passo à análise das razões recursais.

II. Mérito

II.1. Natureza do incentivo adicional

A controvérsia central reside em definir se o incentivo financeiro adicional, instituído por normas do governo federal, constitui uma verba remuneratória de pagamento obrigatório e direto aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) pelo Município.

A análise histórica das normas regentes revela que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 1.350/2002-GM/MS, instituiu o referido incentivo com o objetivo de financiar as atividades das equipes de saúde. Posteriormente, a Portaria nº 674/2003 definiu que o recurso representa uma parcela adicional a ser transferida do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais.

Ocorre que a interpretação sistemática dessas normas, aliada à atual redação da Lei Federal nº 11.350/2006 (alterada pela Lei nº 12.994/2014), deixa claro que tais valores
possuem natureza orçamentária e de custei
o. O artigo 9º-D da referida lei federal estabelece que o incentivo é criado para o fortalecimento de políticas afetas à atuação dos agentes,
não se tratando de uma gratificação pessoal ou "13º salário" automático.
Vejamos:

Art. 9º-D. É criado incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 1º Para fins do disposto no
caput
deste artigo, é o Poder Executivo federal autorizado a fixar em decreto:
(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

I - parâmetros para concessão do incentivo; e
(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

II - valor mensal do incentivo por ente federativo.
(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 2º Os parâmetros para concessão do incentivo considerarão, sempre que possível, as peculiaridades do Município.
(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

De igual forma, o Decreto nº
8.474
, de 22 de junho de 2015, que regulamenta a Lei
12.994
/14, bem como a Portaria nº 1.024, de 21 de julho de 2015, não destacam direitos especiais remuneratórios a tais profissionais.

A verba federal é repassada ao Município como um incremento financeiro destinado a suportar os gastos com o programa de saúde da família e as atividades de vigilância.
Portanto, o repasse da União ao ente federativo subnacional visa garantir a viabilidade da política pública de saúde, não integrando, por si só, a esfera patrimonial individual do servidor como direito subjetivo à percepção direta.

Nesse sentido, colaciono julgado:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO. ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACE). PAGAMENTO INDEVIDO. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA.
APELO E REMESSA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O Incentivo Financeiro Adicional, previsto na Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde e instituído pelo art.
9º-D
da Lei nº
11.350
/2006, com a redação dada pela Lei nº
12.994
/2014, é um incremento financeiro destinado aos entes públicos para o fortalecimento de ações e projetos direcionados à área da saúde. E, em que pese tenha a finalidade exclusiva de financiar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), não integra a remuneração desses empregados públicos, não detendo natureza salarial.

2. Nos termos dos arts.
37
,
X
,
61
,
§ 1º
,
II
,
a
, e
169
da
CF
, a concessão de qualquer vantagem ou aumento aos servidores e empregados públicos somente poderá ocorrer mediante autorização prévia conferida por lei específica, sendo necessário, para tanto, a observância da dotação orçamentária e os limites previstos na
Lei de Responsabilidade Fiscal
. Logo, uma vez que o incentivo financeiro em comento foi instituído por portarias editadas pelo Ministério da Saúde, impõe-se a reforma da sentença, considerando que o incentivo financeiro, pleiteado pela apelada, não se confunde com a instituição de vantagem pecuniária devida aos agentes comunitários de saúde, ante a ausência de previsão legislativa específica para tal finalidade.

3. Apelação Cível conhecida e provida, para julgar improcedente a ação, condenando a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art.
98
,
§ 3º
do
CPC/2015
.

4. Remessa Necessária conhecida. Sentença reformada pelos mesmos fundamentos. À UNANIMIDADE.

(6350707, 6350707, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-02, Publicado em 2021-09-15)

Nesse diapasão, a finalidade do recurso é o custeio das ações de saúde básica, competindo ao Município a gestão desses valores
dentro das prioridades orçamentárias
do setor. A ausência de natureza salarial da parcela
impede que o Judiciário determine o seu pagamento direto à servidora baseando-se apenas em portarias ministeriais,
que são atos administrativos de caráter meramente autorizativo e programático no que tange à transferência de fundos entre entes.

Assim, a destinação dos recursos para o fortalecimento da infraestrutura, aquisição de equipamentos ou mesmo para a composição da folha de pagamento geral dos agentes não configura ilegalidade, desde que respeitada a vinculação à área da saúde, não havendo falar em "14º salário" por mera interpretação extensiva de atos infralegais.

II.2 Princípio da legalidade e reserva de lei

A pretensão de recebimento direto do incentivo financeiro adicional esbarra frontalmente no regramento constitucional brasileiro relativo à remuneração dos servidores públicos. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal é categórico ao estabelecer que a remuneração dos servidores e a fixação de qualquer vantagem pecuniária somente podem ocorrer por meio de lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso.

Nesse sentido, as portarias editadas pelo Ministério da Saúde, como a Portaria nº 1.350/2002 e a Portaria nº 674/2003, ostentam natureza de atos administrativos infralegais. Tais normas possuem a finalidade de regular o repasse de recursos federais entre entes da federação para o custeio de políticas de saúde, mas não detêm força normativa para instituir, de forma autônoma e automática, vantagens remuneratórias para servidores municipais . Admitir o contrário implicaria em grave violação à autonomia administrativa e orçamentária do Município, que é o ente federativo competente para legislar sobre o regime jurídico e a remuneração de seu quadro de pessoal.

No caso submetido a julgamento,
o Município de Santo Antônio do Tauá
ressaltou em suas razões recursais que
inexiste lei municipal específica autorizando o pagamento direto dessa parcela federal aos Agentes Comunitários de Saúde
como se fosse um componente salarial pessoal. Sem a prévia autorização legislativa local, o Poder Executivo Municipal está impedido de realizar o pagamento pleiteado, sob pena de incorrer em ilegalidade e descumprimento das normas de responsabilidade fiscal.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou-se no sentido de que a verba federal é destinada ao fortalecimento das ações de saúde e não se confunde com gratificação de natureza salarial a ser paga diretamente ao servidor sem o suporte de lei local. Colhe-se o entendimento atual desta Corte:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. NATUREZA NÃO REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DIRETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santo Antônio do Tauá contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de incentivo financeiro adicional anual à agente comunitária de saúde, referente aos anos de 2019 a 2023, sob o fundamento de que a verba possuiria natureza semelhante a décima terceira parcela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica do incentivo financeiro adicional repassado pela União aos Municípios no âmbito da política de atenção básica; (ii) estabelecer se tal verba gera direito subjetivo ao recebimento direto pelos agentes comunitários de saúde, independentemente de previsão em lei municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

5. A Lei nº 12.994/2014, ao incluir o art. 9º-D na Lei nº 11.350/2006, qualifica o incentivo como mecanismo de fortalecimento de políticas públicas, cuja destinação compete à gestão do ente federativo, sem vinculação automática ao pagamento direto aos agentes.

6.
O Decreto nº 8.474/2015 regulamenta o repasse como incremento financeiro periódico aos entes públicos, reforçando sua natureza de financiamento de políticas públicas, e não de verba salarial.

7. A ausência de lei municipal específica impede a conversão do incentivo federativo em vantagem remuneratória, sob pena de violação à separação dos poderes, à autonomia administrativa e ao regime constitucional de despesas públicas.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará e de outros tribunais converge no sentido de que o incentivo financeiro adicional não integra a remuneração dos agentes comunitários de saúde e não gera direito subjetivo ao seu recebimento direto.

Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O incentivo financeiro adicional repassado pela União aos Municípios possui natureza de fomento a políticas públicas, não se qualificando como verba remuneratória.

2.
A criação de vantagem pecuniária a servidor público exige lei específica do ente federativo, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal.

3. A ausência de lei municipal instituidora impede o reconhecimento de direito subjetivo de agente comunitário de saúde ao recebimento direto do incentivo financeiro adicional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CF/1988, art. 169; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-D; Lei nº 12.994/2014; Decreto nº 8.474/2015; CPC, arts. 487, II, 85, §2º, 98, §3º, e 1.026, §2º.

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801268-64.2024.8.14.0094 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em
2026-04-23)

Portanto, em que pese o reconhecimento do importante trabalho desempenhado pelos agentes de saúde, a inexistência de base legal específica no âmbito municipal torna indevido o pagamento direto do incentivo adicional. A reforma da sentença, neste ponto, é medida que se impõe para alinhar a decisão ao princípio da legalidade administrativa e à reserva de lei.

II.3. isenção de custas processuais

O apelante também se insurge contra a condenação ao pagamento das custas processuais fixada pelo juízo de origem. Assiste-lhe razão.

No âmbito da Justiça Estadual do Pará, o regramento sobre as custas é definido pela Lei Estadual nº 5.738/1993. O artigo 15, alínea 'g', do referido diploma legal, estabelece expressamente a isenção da Fazenda Pública Municipal quanto ao pagamento de custas e emolumentos em processos judiciais.

Tal entendimento é amplamente aplicado pela jurisprudência deste Tribunal, que afasta a condenação de entes públicos municipais ao pagamento de tais verbas, preservando apenas a obrigação de reembolso de eventuais despesas antecipadas pela parte vencedora quando houver sucumbência, o que não será o caso diante da reforma integral da decisão.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para excluir a condenação do Município ao pagamento de custas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial por LAURILENE DE JESUS DOS SANTOS .

Em razão da reforma integral do julgado, inverto o ônus da sucumbência. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais obrigações por ser a apelada beneficiária da gratuidade de justiça, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 10/06/2026